Tribunal: TJMT
Processo: 1046812-34.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046812-34.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Transporte de Coisas, Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RICARDO BERTAZI LESSA - CPF: 003.931.381-60 (RECORRENTE), REGINA CELIA PAIVA BERTAZI LESSA - CPF: 729.248.021-72 (ADVOGADO), JACKELLINE CAMELO DE PAIVA XAVIER - CPF: 827.136.851-68 (ADVOGADO), ABELIO BORGES DA COSTA 20060904100 - CNPJ: 20.878.061/0001-63 (RECORRIDO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - CPF: 178.534.941-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1046812-34.2022.8.11.0001

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ABÉLIO BORGES DA COSTA

Recorrido(s)
:

RICARDO BERTAZI LESSA

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRESENTES O DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO conhecido e IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 21 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 193922222, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no momento de R$ 3.000,00 (três mil reais), cujo valor deverá ser corrigido pelo índice do INPC/IBGE a partir do desembolso e juros de 1% a.m, a partir do desembolso e juros de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação, bem como condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data de proferimento da sentença, e acrescidos de juros de 1% (um porcento) a.m., a partir da citação, por se tratar de ilício contratual.

Inconformado, o reclamado opôs embargos de declaração contra a sentença proferida, sendo estes conhecidos e acolhidos pelo Juízo
a quo
(id. 193922226), com a correção dos erros materiais apontados, julgando o feito pela total procedência dos pedidos formulados na inicial.

Posteriormente, ainda irresignado, o reclamado recorre da sentença, objetivando a sua reforma (id. 193922228).

A recorrida apresentou suas contrarrazões (id. 193922235).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Em síntese, o reclamante alega que alguns objetos foram extraviados durante o transporte e tentou resolver o problema administrativamente, sem sucesso, antes de iniciar uma ação judicial.

Em sua contestação, o reclamado argumenta que todo o processo foi minuciosamente acompanhado pelo reclamante e que a mudança foi entregue ao destinatário sem problemas, negando o extravio e pedindo uma indenização por danos morais.

Na réplica, o reclamante pede a desconsideração da personalidade jurídica do reclamado e reforça seus pedidos iniciais.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença da Juíza Leiga, julgou parcialmente procedente a demanda, retificando, posteriormente, pela total procedência, conforme já relatado.

É importante ressaltar que a relação entre as partes é de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, e que, no caso em tela, a responsabilidade do transportador começa no recebimento da coisa e termina na entrega ao destinatário, conforme o dispõe o Código Civil.

Observa-se que, apesar de constar um inventário de bens apresentado pelo reclamado (id. 193922213), não há nos autos documento de conferência quando da entrega dos bens transportados,
o que evidencia a falta de cuidado quando da conclusão do serviço
.

Pois bem. É incontroversa a existência da relação contratual entre as partes, sendo esta de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do CDC, aplicando-se ao caso em tela o mencionado diploma legal, e, por isso,
cabível a inversão do ônus da prova
.

Conforme evidenciado nos autos, o funcionário do reclamado, Sr. Francisco,
reconheceu o erro quanto ao extravio de uma caixa (id. 193920299, fls. 2/3)
,
o que demonstra certa desorganização na prestação do serviço
.

Desse modo, entendo que os documentos apresentados pelo reclamante demonstram a verossimilhança em suas alegações, enquanto o reclamado não trouxe elementos capazes de elidir o direito do demandante, não cumprindo com seu ônus probatório.

Ressalto que o art. 14 do CDC atribui ao fornecedor a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, ou seja, independe de culpa ou dolo.

Diante dos fatos,
considerando as alegações do demandante, cuja essência possui verossimilhança, e o fato de o reclamado não ter se desincumbido de comprovar que entregou no local de destino todos os itens transportados
,
concluo que houve falha na prestação do serviço realizado
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024